Tribunal: TJSP
Processo: 1042630-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de empréstimo consignado – Alegação de cobrança de juros em desacordo com o contrato – Não demonstração – Alegação de cobrança de juros capitalizados – Inocorrência – Contrato obtido em parcelas fixas – Ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade – Sentença de improcedência mantida – Recurso do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de empréstimo consignado – Alegação de cobrança de juros em desacordo com o contrato – Não demonstração – Alegação de cobrança de juros capitalizados – Inocorrência – Contrato obtido em parcelas fixas – Ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1042630-13.2017.8.26.0114, da Comarca
de Campinas, em que é apelante EVERTON TAMBALO DE SOUZA
CONSOLO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042630-13.2017.8.26.0114 - Campinas Voto no 41427-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41427
APEL.No: 104630-13.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
APTE. : EVERTON TAMBALO DE SOUZA CONSOLO
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
APELAÇÃO
Ação anulatória de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito
Contrato
de
empréstimo
consignado

Alegação de cobrança de juros em desacordo com o contrato

Não
demonstração
Alegação de cobrança de
juros capitalizados
Inocorrência

Contrato obtido em parcelas fixas

Ausência
de
qualquer
ilegalidade
ou
abusividade
Sentença de improcedência
mantida Recurso do autor desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 62/69, declarada
às fls. 77, proferida pelo MM. Juiz de Direito Andre
Ferreira de Souza, que julgou improcedente a ação
anulatória de cláusulas contratuais c/c repetição de
indébito ajuizada pelo apelante EVERTON TAMBALO DE SOUZA
CONSOLO em face do apelado BANCO ITAUCARD S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que o
banco réu cobra taxa de juros diversa da contratada.
Afirma que lhe são cobrados juros capitalizados, não
previstos em contrato. Aduz que é ilegal cobrar juros
sobre juros. Requer o provimento do recurso a fim de que
a r. sentença seja reformada (fls. 79/93).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
124/125) porém não respondido.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042630-13.2017.8.26.0114 - Campinas Voto no 41427-
V/E/D/O/AL/S
celebraram
contrato
de
empréstimo
consignado
(fls.
28/30).
Por tal avença, restou pactuada a taxa de
juros mensal de 3,01% ao mês e 48,43% ao ano, não havendo
qualquer abusividade, até mesmo por não se distanciar das
taxas praticadas no mercado para operações da mesma
espécie. Tampouco há de se cogitar cobrança de juros em
dissonância com o contrato.
Ademais, não há que se falar em limitação
de juros, vez que nas contratações realizada por
instituições financeiras não se aplica a limitação da Lei
de Usura. Neste sentido, tem-se o entendimento do C. STJ,
que sumulou no verbete no 382 que, “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
No que se refere à alegação capitalização
de juros, anota-se que o empréstimo fora obtido em
prestações em valores fixos, daí porque não há que se
falar no caso em capitalização, mostrando-se desnecessário tecer comentários sobre a
constitucionalidade da Medida Provisória bem como sobre a
impugnada Tabela Price ou outro sistema de amortização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização mensal
Inocorrência
Estando
desdobrado o pagamento em parcelas de valores
fixos, nas quais considerada a taxa contratada,
não
há
cogitar
da
incidência
de
juros
capitalizados mensalmente
Cobrança de tarifas
bancárias
Adoção do entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS Tarifas de serviços de terceiros e
de “ serviços corresp. Não bancário” Existência
de pactuação expressa Cobrança autorizada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042630-13.2017.8.26.0114 - Campinas Voto no 41427-
V/E/D/O/AL/S
Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007, com redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional
improcedente

Recurso
provido”
(Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro
Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES
FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de
onzenal mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior).
Em verdade, a pretensão autoral baseia-se em
alegações genéricas, sem qualquer demonstração acerca da
cobrança irregular dos juros informados.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR